Tribunal: TJES
Processo: 5005753-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005753-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ENDRIW COSTA DE ANDRADE SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005753-06.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDOS
: ENDRIW COSTA DE ANDRADE SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL. FALHA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA VIA APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Alega em síntese a parte Autora que autor alega ter enfrentado, entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2023, falhas no aplicativo da requerida, o que teria inviabilizado a realização de transações financeiras via PIX. Em função disso, pleiteia indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a título de danos morais. Inconformada, a Requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a falha no serviço de aplicativo bancário configura defeito na prestação de serviço essencial, ensejando a responsabilização objetiva da instituição financeira por danos morais decorrentes da interrupção do serviço.

III. PRELIMINAR

4. Deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença merece reforma. O autor sustenta falha na prestação de serviços disponibilizados pela Requerida de transferência bancária através de aplicativo, no entanto, verifico que não há demonstração nos autos das sucessivas falhas sustentadas pelo autor na inicial, e muito menos a recorrência da instabilidade indicada nos autos através dos prints de tela acostados aos autos. E mesmo que se considere os prints como meio de prova apto a comprovação da alegada instabilidade nos serviços digitais disponibilizados pela Requerida, tais documentos indicam a ocorrência de um evento pontual, e desprovida de qualquer comprovação mínima de prejuízos causados em decorrência de atos da Requerida, visto limitar-se a capturas de tela que não demonstram a extensão do problema.

6. Nesse diapasão, é importante salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

7. Desta forma, indisponibilidade sistêmica do aplicativo bancário, por si só, não é capaz de causar abalo à personalidade do indivíduo, afastando-se o dever de reparação, visto que a queda momentânea de serviços digitais, de forma esporádica, nada mais é do que um mero aborrecimento, comum ao cotidiano das pessoas que se submetem às facilidades do mundo digital de modo que, por si só, a gerar dano moral, pois não se trata de dano
in re ipsa
.

8. Diante disso, vale dizer que o mero inadimplemento contratual não enseja, per se, inflição de ordem extrapatrimonial. É necessário que, da existência do vício e seus desdobramentos, decorra abalo transcendente ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, agudo ao ponto de vulnerar a dignidade da pessoa humana, atingindo, assim, com tal intensidade, a esfera psíquica ou emocional do consumidor.

Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da recorrente. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito do produto em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos articulados na inicial.

V. DISPOSITIVO

9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a para reformar a sentença
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)